Tribunal: TJES
Processo: 0031658-25.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031658-25.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JURACY DO CARMO OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE (GAAS/AAS). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 453/2008. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CABIMENTO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. CIÊNCIA DA TRANSITORIEDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA INCORPORÁVEL. LEGALIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por servidora pública inativa e pela autarquia previdenciária estadual (IPAJM) contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de incorporação de gratificação (GAAS/AAS), repetição de indébito de contribuição previdenciária e anulação de reposição estatutária de valores recebidos a título de adicional de insalubridade e auxílio-alimentação após a aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde (GAAS/AAS) deve ser incorporada aos proventos de servidora aposentada após a vigência da Lei Complementar Estadual nº 453/2008; (ii) determinar se é legítima a reposição estatutária de valores pagos a título de adicional de insalubridade e auxílio-alimentação no período entre o afastamento e a concessão da aposentadoria; (iii) verificar se houve boa-fé objetiva da segurada no recebimento de tais verbas transitórias; e (iv) estabelecer se cabe a restituição de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação incorporada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 453/2008 determinou a incorporação gradual da Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde (GAAS/AAS) aos vencimentos dos servidores, transformando sua natureza jurídica de vantagem transitória para verba incorporável.

Servidora que se aposenta após a vigência da norma de regência possui direito adquirido à inclusão da referida gratificação no cálculo de seus proventos de inatividade.

O adicional de insalubridade e o auxílio-alimentação possuem natureza
propter laborem
e caráter indenizatório, sendo devidos exclusivamente enquanto perdurar o exercício da atividade em condições nocivas ou o efetivo serviço, não integrando a remuneração para fins de aposentadoria.

A reposição estatutária ao erário é devida quando o servidor recebe verbas sabidamente transitórias após o afastamento do cargo, uma vez que a ciência da natureza da verba afasta a presunção de boa-fé objetiva e configura enriquecimento ilícito.

A incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação GAAS/AAS é legítima, pois a verba passou a compor a base de cálculo dos proventos por força de lei, perdendo o caráter indenizatório que justificaria a isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público estadual aposentado após a edição da LCE nº 453/2008 faz jus à incorporação da Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde (GAAS/AAS) aos seus proventos. 2. É legítima a reposição estatutária de verbas de natureza
propter laborem
pagas após o afastamento do servidor para aposentadoria, quando a transitoriedade da rubrica é de conhecimento inequívoco do beneficiário. 3. A contribuição previdenciária incide legitimamente sobre as parcelas remuneratórias incorporáveis aos proventos de inatividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recursos de apelação e, nos méritos, DAR-LHES PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
JURACY DO CARMO OLIVEIRA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face de r. sentença de fls. 160-166-verso, integrada pela r. decisão de fls. 184-184-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelo ora apelante/apelado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e daquela autarquia previdenciária estadual ora apelada/apelante, reconheceu a ilegitimidade passiva do ente público estadual (art. 485, inciso VI, do CPC) e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na r. sentença restou consignado que a gratificação especial de apoio às atividades de saúde é considerada verba de natureza
propter laborem
, não se incorporando aos vencimentos/proventos dos servidores, assim como o adicional de insalubridade e o auxílio-alimentação.

Por outro lado, pontuou não ser “
cabível a restituição de valores pagos ao servidor público se estes foram recebidos de boa-fé, e se houve errônea interpretação, má aplicação da lei ou erro por parte da Administração Pública
” (fl. 164).

Assim, determinou “
a restituição das quantias descontadas dos proventos da Parte a título de reposição estatutária, com incidência de correção monetária desde a data de cada desconto, aplicando-se o INPC, bem como juros de mora desde a citação, no percentual estabelecido para caderneta de poupança (0,5% ao mês), a partir da Lei nº 11.960/2009, bem como para determinar a restituição dos valores atinentes à contribuição previdenciária descontada sobre a gratificação AAS, adicional de insalubridade, auxílio alimentação líquido desde 23/09/2005, com incidência de juros de 1% ao mês
a partir de trânsito em julgado (art. 161, §1º, CTN) e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual
” (fl. 166-verso).

Reconheceu a sucumbência mínima da parte requerida, tendo condenado a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou equitativamente (art. 85, §8º, do CPC) em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo suspendido a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

DO RECURSO DE JURACY DO CARMO OLIVEIRA

Ao compulsar os autos, observa-se que Juracy do Carmo Oliveira se aposentou no cargo de auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 21-22) no dia 14 de setembro de 2009 e que durante o período de atividade auferiu a gratificação especial de apoio às atividades de saúde (GAAS), consoante se depreende do aviso de crédito de fl. 23 e das fichas financeiras de fls. 39-46.

Como é cediço, a Lei Complementar Estadual nº 453, de 28 de agosto de 2008, fixou (art. 1º) a incorporação da gratificação especial de apoio às atividades de saúde aos vencimentos dos servidores da SESA, de modo gradual, no patamar de 10% (dez por cento) a partir do mês seguinte à publicação da lei, de 5% (cinco por cento) desde 1º de julho de 2009 e de 5% (cinco por cento) a partir de 01º de janeiro de 2010.

Ocorre que a referida gratificação só foi paga à servidora inativa até o mês de novembro de 2009 (fl. 24-verso), sendo que a partir de dezembro de 2009 (fl. 25) foi procedida à reposição estatutária de verba passível de incorporação aos proventos de aposentadoria de Juracy do Carmo Oliveira. Nessa linha de entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE (AAS). LEI COMPLEMENTAR 453/2008. APOSENTADORIA POSTERIOR À SUA VIGÊNCIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA AUTORA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RUBRICAS QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RUBRICAS INDENIZATÓRIAS. DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECRIÇÃO. INCIDÊNCIA NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA DE DIREITO E DE BAIXA COMPLEXIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 453/2008, a Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde (AAS) passou a ser incorporada aos vencimentos dos servidores em atividade. No caso em apreço, a autora afastou-se de suas atividades, em razão de aposentadoria, na data de 20/11/2010, ou seja, em momento posterior à vigência da Lei Complementar nº 453/08 fazendo jus à incorporação da gratificação AAS aos seus proventos.
2. O auxílio-alimentação será devido ao servidor público na ativa, na forma do artigo 90 da Lei Complementar nº 46/94 e Lei nº 5.342/96. Por seu turno, o auxílio-alimentação líquido refere-se à vantagem pecuniária que subsidia as despesas com refeição dos servidores estaduais na atividade, como destaca a Lei Estadual nº 5.342/96. 3. O adicional de insalubridade ostenta natureza pro labore faciendo, de natureza eminentemente transitória e, como tal, o seu recebimento fica condicionado ao próprio exercício da atividade que expõe o servidor a agentes nocivos à saúde ou a condições adversas, de modo que, cessando o trabalho nessas condições - In casu, com a aposentadoria do servidor -, cessado também deve ser o pagamento de referida verba. 4. Considerando que as rubricas discutidas não integram a remuneração da autora, não podem integrar a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária. Em consequência, se a contribuição previdenciária incidiu indevidamente sobre determinadas vantagens, as quantias descontadas dos vencimentos do servidor a esse título devem lhe ser devolvidas. 5. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária, tendo a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.244.182/PB sob o rito do art. 543 - C do CPC, consagrado a orientação de que nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor público em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da Lei por parte da administração, a verba não está sujeita à devolução, sendo esta a hipótese dos autos. 6. Não merece guarida o pleito da autora no sentido de ver afastada a prescrição sobre determinadas parcelas. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo e inexistindo negativa da Administração quanto ao fundo de direito, de fato se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. 7. Quanto ao estabelecimento dos índices de correção das verbas a serem restituídas à autora, em remessa necessária, altera-se a sentença proferida para fixar a TR como índice de correção a partir de 29/06/2009, data de vigência da Lei nº 11.960/2009, permanecendo o IPCA apenas para o período anterior a 2009, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do RESP 1270439/PR, na sistemática do art. 543 - C do CPC, segundo o qual "[...] a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período" (RESP 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013), porquanto o reconhecimento de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR (Lei n. 11.960/2009, art. 5º) nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 abrange apenas os precatórios já formalizados conforme decidido no reconhecimento de repercussão geral no RE 870947. 8. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença reforma em parte, em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0029586-31.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/11/2016; DJES 06/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DE PREGÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. INDENIZAÇÃO POR DESCONTO DE ALÍQUOTA SUPERIOR NO IMPOSTO DE RENDA. INCABÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE (AAS). INCORPORAÇÃO. APOSENTADORIA POSTERIOR À LCE Nº 453/2008. RECURSO DE MARILDA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR 1 - A Gratificação Especial de Participação em Comissão de Licitação e de Pregão se presta a recompensar o servidor público efetivo que integra, em determinado momento, comissão de licitação, sendo a respectiva vantagem pecuniária transitória, isto é, devida apenas enquanto efetivamente realizada tal atividade. 2 - A natureza propter laborem e o caráter transitório da gratificação de licitação impedem sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 3 - O pleito pela condenação do IPAJM à devolução das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária incidente sobre referida gratificação já fora concedido na sentença recorrida, pelo que falta interesse à Apelante, não podendo o recurso ser conhecido nesse tocante. 4 - Considerando a tese firmada no Tema 368 pelo E. STF, no sentido de que O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez, não poderá recair sobre a servidora pública inativa o ônus de arcar com alíquota superior à originariamente devida, em razão do recebimento acumulado da verba conquistada, nem sobre o IPAJM eventual condenação de indenizar em razão da alíquota aplicada.
5 - Até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. º 453/2008, a Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde - AAS possuía caráter propter laborem, sendo devida apenas aos servidores em efetivo exercício da função de apoio às atividades de saúde. 6 - Somente após a edição da LCE nº 453, a verba passou a ser incorporada nos proventos daqueles que se aposentaram.
7 - Apelação Cível interposta por Marilda da Silva Araújo parcialmente conhecida e desprovida. 8 - Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM conhecida e desprovida. (TJES; AC 0019693-50.2010.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/07/2020; DJES 24/08/2020)

Nesse contexto, é evidente que houve o indevido decote da gratificação especial de apoio às atividades de saúde dos proventos de aposentadoria da Sra. Juracy do Carmo de Oliveira, visto que a inatividade ocorreu após o advento da Lei Complementar Estadual nº 453/08, o que também revela a indevida reposição estatutária efetivada pelo IPAJM sobre essa vantagem da servidora.

Logo, a sentença merece ser reformada para reconhecer o direito à incorporação da referida gratificação e para condenar o IPAJM ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, bem como sobre os reflexos, observando as diretrizes do tema 905 dos recursos especiais repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça e do tema 910 das repercussões gerais do excelso Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC), além das emendas constitucionais nº 113/21 e nº 136/24 quanto à correção monetária e os juros moratórios.

DO RECURSO DO IPAJM

Inicialmente, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1244182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de Buzaid, sedimentou o entendimento de que “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”
1
.

Na linha do posicionamento do Tribunal da Cidadania, a jurisprudência desta egrégia Corte compreende que a prática de descontos nos proventos de aposentadoria dos servidores públicos resta inviabilizada quando não exista a comprovação da má-fé destes na percepção de verbas indevidas pela Administração Pública, vide:

APELAÇÃO CÍVEL – INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DE VERBAS PAGAS POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO ILEGALIDADE NATUREZA ALIMENTAR BOA-FÉ DO SERVIDOR RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. Conforme entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade tem natureza transitória e propter laborem, não sendo possível a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.
2. É incabível a reposição estatutária de valores pagos a servidor público por erro da Administração, tendo em vista a natureza alimentar da verba e a presunção de boa-fé do servidor. Precedentes do STJ e do TJES.
[...] 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024090325291, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/2019)

Contudo, as peculiaridades do caso concreto demonstram que a apelante/apelada Juracy do Carmo Oliveira não auferiu o adicional de insalubridade e o auxílio-alimentação de boa-fé no período de afastamento para a aposentadoria do cargo outrora citado, pois tinha ciência inequívoca de que a rubrica detinha caráter
propter laborem
.

Impende destacar que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que as rubricas supracitadas ostentam caráter transitório e, em regra, não são incorporáveis incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais, vide:

REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE ALIMENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADA.
I. Por ostentar nítido caráter indenizatório e natureza propter laborem, o adicional de insalubridade, o adicional e o auxílio alimentação somente são devidos aos servidores públicos ativos.
II. Mesmo não possuindo o autor o direito ao recebimento dos valores relativos às rubricas mencionadas após a sua aposentação, e em que pese o disposto no artigo 76, inciso II, da lei complementar estadual nº 46/94, certo é que o IPAJM não estará autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária dos valores já pagos a estes títulos. Encontra-se consagrado o entendimento de que, nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor por interpretação equivocada ou má aplicação da Lei pela Administração Pública, a verba não está sujeita à devolução quando ausente prova da má-fé no recebimento dos valores indevidos pelo servidor. III – Conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial nº 1495146/MG (publicado em 02/03/2018), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser observado o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91. lV – Correção monetária alterada em sede de remessa necessária. (TJES; RN 0027571-55.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 25/09/2018; DJES 23/10/2019)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TAIS RUBRICAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Em razão da natureza temporária do adicional de insalubridade, do auxílio-alimentação e do adicional noturno, não merece prosperar a pretensão de incorporação de tais verbas aos proventos de aposentadoria da Autora.
2. Em relação ao abono de permanência, trata-se de prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei nº 10.887/2004. Desta forma, uma vez implementada a aposentadoria, seu pagamento cessará, não se incorporando aos proventos do servidor público inativo. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a incidência de contribuição previdenciária somente é admitida em relação àquelas rubricas incorporáveis aos futuros proventos de aposentadoria do servidor, não sendo possível incidir sobre aquelas de natureza transitória, recebidas apenas temporariamente. 4. Das fichas financeiras juntadas aos autos não se pode aferir, com clareza, se os descontos efetuados não recaíram sobre tais rubricas. Mediante análise contábil se poderá chegar a essa conclusão, quando do cumprimento de sentença, em planilha a ser apresentada (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120036629, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018) 5. Na forma dita pelo C. STJ em recente recurso repetitivo (RESP 1495146/MG), os juros de mora da condenação devem ser contados à base de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, e, quanto à correção monetária, o índice a ser observado é o IPCA, incidente a partir de cada desconto indevido. 6. O CPC/15 determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II do CPC). Dada a natureza de ordem pública da matéria, corrijo os honorários de ofício para determinar que seu quantum seja fixado na fase de liquidação. 7. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. 8. Sentença confirmada. (TJES; Apl-RN 0024627-80.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Conquanto entenda este julgador ser possível o afastamento da reposição estatutária quando há evidente interpretação errônea de lei, na esteira do entendimento firmado nos Tribunais Superiores, esta não é a hipótese dos autos, já que a apelante/apelada tinha ciência (art. 3º da LINDB) que o adicional de insalubridade e o auxílio-alimentação ostentavam natureza transitória e não poderiam ser incorporadas aos proventos.

Vale lembrar que o art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 conferiu o auxílio-alimentação exclusivamente aos servidores públicos ativos, enquanto o art. 98 da mesma lei pontuou que o adicional de insalubridade não seria pago durante o afastamento do efetivo exercício do cargo ou função, ressalvada algumas hipóteses dentre as quais não foi elencada a aposentadoria.

Aliás, a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados do vício de ilegalidade, afinal, a Constituição impõe a ela o dever de obedecer ao princípio da legalidade (CF., art. 37,
caput
).

Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, seja vencimento ou provento de aposentadoria, a Lei Complementar Estadual nº 46/94 preleciona em seu artigo 73, inciso II, que:

Art. 73 – O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar de:

[...]

II – reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

Urge salientar que o afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. Nessa linha de entendimento, já foi decidido neste colendo órgão colegiado que:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR – REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46⁄94 – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ART. 487, I INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA PROVIDA. 1. Conquanto entendam, os Tribunais Superiores, ser possível o afastamento de reposição estatutária, essa não é a hipótese dos autos. 2. In casu, o servidor público estava ciente da debilidade que lhe causou o afastamento das atividades profissionais, cuja aposentadoria por invalidez se daria de forma proporcional, conforme informado por meio de ofício (fl. 52), nos seguintes termos:”V. Sª vem percebendo seus proventos de forma integral e com paridade, divergente da aposentadoria a que faz jus. [...] Esclarecemos ainda, que como sua patologia não foi enquadrada como Doença Grave na legislação vigente, haverá a proporcionalização de seus proventos.”
3. Assim, era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o requerimento administrativo e a publicação do ato de aposentação, quando do afastamento das funções outrora exercidas, ensejaria a devolução dos valores percebidos a mais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. A Lei Complementar Estadual nº 46⁄94, inclusive, prevê expressamente, em seu artigo 73, inciso II, que: “[...] os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, [...], salvo quando se tratar de [...] reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido [...]”. 5. Em atendimento ao duplo grau de jurisdição, previsto no 496, I, do CPC⁄2015, necessária é a reforma da sentença de fls. 96⁄100, para fins de julgar improcedente a demanda, resolvendo-lhe o mérito na forma do art. 487, I, do CPC⁄2015. [...] 7. Remessa conhecida e provida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140279118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. [..] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. [...] (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). 2. Embora o impetrante, de fato, tenha percebido proventos integrais a partir de março de 2013, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não há, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma, pois, consoante depreende-se dos autos, houve uma só publicação do ato de aposentadoria, em que restou expresso o direito ao recebimento de proventos proporcionais.
3. Era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a publicação do ato de aposentação, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140257239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Diante desse cenário, reputo que a sentença merece ser reformada em parte para afastar a condenação da autarquia previdenciária estadual à devolução dos valores objeto de reposição estatutária quanto ao adicional de insalubridade e ao auxílio-alimentação.

Ademais, a reforma da r. sentença é medida que se impõe no tocante à determinação de restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde (GAAS/AAS).

Isso porque, uma vez reconhecido por este juízo o direito à incorporação da referida vantagem aos proventos de aposentadoria da servidora, por força da Lei Complementar Estadual nº 453/2008, a rubrica perde seu caráter meramente indenizatório ou transitório para assumir natureza eminentemente remuneratória e previdenciária.

Por conseguinte, sendo a gratificação uma verba incorporável e que compõe a base de cálculo dos proventos, a incidência da contribuição previdenciária sobre ela revela-se legítima e devida, carecendo de amparo jurídico a pretensão de repetição de indébito tributário sobre tais descontos, sob pena de contradição lógica e enriquecimento sem causa da segurada.

Cumpre notar, ainda, que as fichas financeiras de fls. 39-46 não clarificaram que a autarquia previdenciária tenha incluído o adicional de insalubridade e o auxílio-alimentação na base de cálculo da contribuição previdenciária mensal.

Caberia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, instruir a inicial com memória de cálculo ou prova documental específica que evidenciasse a correlação aritmética entre o valor descontado a título de previdência e o somatório dessas verbas específicas.

À míngua de prova do fato constitutivo do direito e diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não subsiste o dever de restituição de indébito tributário em relação a tais parcelas

DISPOSITIVO

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito:

1.
Dou provimento
ao recurso de Juracy do Carmo Oliveira para
reformar em parte
a sentença, no sentido de: (a) reconhecer o direito à incorporação da gratificação especial de apoio às atividades de saúde (gaas/aas) aos seus proventos de aposentadoria, nos termos da lei complementar estadual nº 453/2008; (b) condenar o IPAJM ao pagamento das prestações vencidas e vincendas relativas a essa gratificação, bem como seus reflexos, observada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto-lei 20.910/32); (c) determinar que os valores sejam acrescidos de correção monetária e juros de mora segundo as diretrizes dos temas 905/STJ e 810/STF, observando-se, ainda, as disposições das emendas constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2024.

2.
Dou provimento
ao apelo do IPAJM para
reformar em parte
a sentença para: (a) declarar a legalidade da reposição estatutária (descontos) realizada sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade e auxílio-alimentação no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do ato de aposentação, afastando a condenação da autarquia à restituição dessas rubricas específicas, ante a ausência de boa-fé objetiva e a natureza
propter laborem
das verbas;
(b)
afastar a condenação de restituição de contribuições previdenciárias, seja pela legitimidade da incidência sobre a GAAS/AAS (ora incorporada), seja pela ausência de prova de desconto sobre o adicional de insalubridade e auxílio-alimentação.

Mantenho incólume os demais pontos da sentença, pois atento aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, deixo de redimensionar o ônus sucumbencial.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), dado que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)